Tribunal: TJDFT
Processo: 0001122-65.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0001122-65.2017.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) APELANTE: INBRAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA APELADO: NAJWA SAED RASHED AHMAD D E C I S Ã O INBRAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA. e Malta Valle Advogados interpuseram recurso especial, alegando desconformidade entre o arbitramento dos honorários sucumbenciais por este Tribunal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Requereram a elevação da verba para percentual entre 10% e 20% do valor da causa. A Presidência deste Tribunal, em atenção ao artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos a esta Turma, "para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma". Por meio de petição ID 64457404, as partes informam a pactuação de acordo (ID 64741831), apto a pôr fim ao presente litígio, sem maiores contratempos, e, assim, pugnam pela competente homologação judicial, com a consequente extinção do feito e retirada de pauta da 17a Sessão de julgamento presencial da Turma. O artigo 87, do RITJDFT, determina que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Por sua vez, o artigo 932, do Código de Processo Civil determina que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Portanto, considerando que a petição ID 64457404 encontra-se devidamente assinada por ambas as partes, HOMOLOGO O ACORDO firmado em 2.10.2024, nos termos em que redigido (ID 64741831), e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Retire-se o processo da pauta da 17a Sessão de julgamento presencial da Turma. Considerando que na Cláusula Quinta do Acordo (ID 64741831, pg. 3), as partes renunciaram expressamente a qualquer prazo recursal, certifique-se, nesta data, o trânsito em julgado da decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator